Tribunal: TCU
Processo: 011.804/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos Srs. Dional Vieira de Sena, Adinel da Costa Torres, e Aloilson Tavares Cardoso, em razão da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados à municipalidade, por força do Convênio 657711/2009 (Siafi 656869), que teve por objeto a construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos Srs. Dional Vieira de Sena, ex-prefeito municipal de Aurora do Tocantins/TO (gestões 2005-2008 e 1/1/2009 a 19/5/2011), Adinel da Costa Torres, ex-prefeito municipal de Aurora do Tocantins/TO (gestão 20/5/2011 a 31/12/2012), e Aloilson Tavares Cardoso, prefeito municipal de Aurora do Tocantins/TO (gestões 2013-2016 e 2017-2020), em razão da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados à municipalidade, por força do Convênio 657711/2009 (Siafi 656869), que teve por objeto a construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Adinel da Costa Torres (CPF XXX.758.811-XX), ex-prefeito municipal de Aurora do Tocantins/TO (gestão 20/5/2011 a 31/12/2012); 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo sr. Aloilson Tavares Cardoso (CPF XXX.876.991-XX), prefeito municipal de Aurora do Tocantins/TO (gestões 2013-2016 e 2017-2020), e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação; 9.3. considerar revel o sr. Dional Vieira de Sena (CPF XXX.910.751-XX), ex-prefeito municipal de Aurora do Tocantins/TO (gestões 2005-2008 e 1/1/2009 a 19/5/2011), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do Sr. Dional Vieira de Sena (CPF XXX.910.751-XX), ex-prefeito municipal de Aurora do Tocantins/TO (gestões 2005-2008 e 1/1/2009 a 19/5/2011), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: VALOR (R$) DATA 306.820,32 16/4/2010 9.5. aplicar ao Sr. Dional Vieira de Sena (CPF XXX.910.751-XX), ex-prefeito municipal de Aurora do Tocantins/TO (gestões 2005-2008 e 1/1/2009 a 19/5/2011), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido pelo responsável, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Tocantins, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.9. dar ciência desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.